Tribunal: STF
Processo: MS 38544
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. REVOGAÇÃO DE DECISÃO QUE HAVIA AUTORIZADO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DEFENSIVA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE QUE SE VINCULA À DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA TÉCNICA ASSENTADA EM DECISÃO FUNDAMENTADA.



    1. Sem que se possa projetar a importância dos arquivos audiovisuais, a respeito dos quais solicitada a realização de perícia, na formação do convencimento da autoridade apontada como coatora, ou mesmo eventual conclusão no sentido de falta funcional, não se encontra evidenciado o prejuízo concreto, suscetível de atrair a decretação da nulidade do ato impugnado, por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça, sem oportunizar prévia manifestação à parte agravante, revogou decisão, do anterior Relator do processo administrativo disciplinar, que havia autorizado a produção de prova pericial defensiva.



    2. A legislação de regência (art. 26 da Resolução/CNJ nº 135/2011 c/c o art. 156, § 1º, da Lei nº 8.112/1990) admite que a autoridade responsável pela condução do processo administrativo disciplinar indefira diligências impertinentes, meramente protelatórias ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos, observado o dever de fundamentação, como ocorreu na espécie.



    3. O mandado de segurança não constitui via idônea para resolução de controvérsia fática em torno da utilidade da produção da prova pericial pretendida.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.